Tribunal: TJES
Processo: 0019362-83.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019362-83.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEUZIMAR DA PENHA RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019362-83.2020.8.08.0035

APELANTE: Deuzimar da Penha Rodrigues

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vila Velha disponível através do link constante da certidão de id 3062391 que nos autos da
“Ação de Retificação de Registro Civil”
ajuizada por DEUZIMAR DA PENHA RODRIGUES DE OLIVEIRA julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões (fls.38/ 41), aduz o Apelante que a sentença deve ser reformada, haja vista que: i) que deve ser incluído o nome de Willy Roth, como pai sócio-afetivo da Requerente na sua certidão de nascimento a casamento, salientando para tanto que o C. STJ já permitiu o reconhecimento de união estável em inventário; ii) que a improcedência do pedido leva a violação dos princípios constitucionais vinculados aos artigos 227 e 5º da CF.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e então determinada a inclusão do Sr. Willy Roth como seu pai sócio- afetivo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível (id 3603408) ocasião em que opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 31/01/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vila Velha disponível através do link constante da certidão de id 3062391 que nos autos da
“Ação de Retificação de Registro Civil”
ajuizada por
DEUZIMAR DA PENHA RODRIGUES DE OLIVEIRA
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, convém registrar que a Apelante ajuizou ação de retificação de registro civil, objetivando
a
deter
m
ina
ção
de retificaç
ã
o do
seu nome n
a certid
ã
o de nasci
m
ento e casamento,
passando a constar
EMMA LINA ROTH, co
m
os nomes dos genitores WILLY ROTH e EMMA LINA ROTH/avos paternos/maternos,
ou, de forma alternativa, pugnou
p
ela m
anutenç
ão
do registro de nasci
m
ento fe
i
to pelo seu padrasto co
m
alteraç
ão
da data de nasc
imento
.

P
ara tanto, relatou que f
oi
r
e
gistrada
no ano de 1979
por sua genitora co
m
o n
ome
"Deuzimar da Penha Rodrigues" e co
m
a data de nasci
m
ento
de
20/05/1973.
No entanto, no ano de
1988,
afirma que
seu padrasto a registrou novamente, desta vez c
om
o nome "Emma Lina Roth" e co
m
a data de nascimento 21/12/1976,
ocasião em que
d
eclarou-se seu
genitor,
razão pela qual, atualmente
consta o n
o
me "Willy Roth" no campo filia
ção
e "Wilheleu Roth e Emma Wilhelm" no campo destinado aos avós paternos.
Assevera que iniciou processo para obtenção da cidadania alemã e logrou êxito e, em razão de possuir conteúdo sentimental em relação a seu padrasto, que dela cuidou como pai, pugn
ou pela manutenção do registro que seu padastro realizou, mantendo-se a sua data de nascimento correta, de 20/05/1973.

A
pós regular trâmite processual, foi proferida a sentença ora vergastada a qual acolheu parcialmente os pedidos contidos na inicial para
determinar a anulação do registro de nascimento de EMMA LINA ROTH, tendo em vista a duplicidade registral, bem como para que fosse
m
realizadas as retificações do registro de nascimento
e casamento
de Deuzimar da Penha Rodrigues, para que onde consta o nome da registrada "Deuzimar da Penha Rodrigues", passe a constar "Emma Lina Roth",
devendo
as demais informações
permanecer
incólumes.

Irresignada, a Autora apresentou Apelação e em suas razões (fls.38/ 41), argumentou que a sentença deve ser reformada, haja vista que: i) que deve ser incluído o nome de Willy Roth, como pai socioafetivo da Requerente na sua certidão de nascimento a casamento, salientando para tanto que o C. STJ já permitiu o reconhecimento de união estável em inventário; ii) que a improcedência do pedido leva a violação dos princípios constitucionais vinculados aos artigos 227 e 5º da CF.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e então determinada a inclusão do Sr. Willy Roth como seu pai socioafetivo, julgando-se integralmente procedente a sua pretensão.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível (id 3603408) ocasião em que opinou pela manutenção da sentença.

Pois bem.
J
á adianto
que não é caso de provimento do recurso.

Conforme é cediço, o registro civil deve observar
o
princípio da
primazia da
verdade real, de forma a retratar adequadamente a realidade dos fatos registrados,
o qual
tem por finalidade a segurança jurídica, devendo-se espelhar a realidade presente,
bem como
informando as alterações relevantes ocorridas desde a sua lavratura.

Exatamente em virtude de tal princípio, bem como da anterioridade dos registros públicos, é que foi acertadamente declarada a nulidade
do segundo Registro
da Autora
, sabidamente falso, implementado pelo padrasto da Recorrente,
e
is que evidentemente
incompatível com o princípio da verdade real regente das relações registrais.

Nesse contexto, observo que a
o pretender
reformar a sentença a fim de
manter o nome do seu padastro e consequentemente avós paternos em seu Registro de Nascimento a Recorrente
pretende,
em verdade,
converter toda complexidade inerente a uma questão de filiação à mera alteração registral.

Entretanto, exatamente como forma
de se garantir a segurança jurídica,
assim como
para que seja preservada a autenticidade dos registros públicos, estes não podem descrever fatos inexistentes quando de sua lavratura.

A
ssim,
tal como esclarecido pelo douto representante do Ministério Público
(id 3603408)
,
“(...
)
o registro com informações falsas apresentadas pelo falecido padrasto da Recorrente, ainda que supostamente pudesse expressar a intenção de tê-la como filha, poderia ter sido perfeitamente produzido tão somente para a ela estender a cidadania alemã. Portanto, entendemos que não completa a manifestação de vontade dele em assumir a paternidade da Requerente, mesmo porque, à época, poderia ter ingressado em Juízo com o pedido de adoção, já que não havia identificação da paternidade biológica em seu registro, e, portanto, sequer haveria necessidade de citação desse genitor.”
razão pela qual não merece
m
ser acolhidas as alegações da Recorrente.

A
ssim,
a vista de tais considerações deve
prevalecer no assentamento
da Recorrente
informação legítima
acerca d
e todos os envolvidos,
não sendo viável implementar a retificação solicitada.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019362-83.2020.8.08.0035

APELANTE: Deuzimar da Penha Rodrigues

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – PRETENSÃO DE INCLUSÃO NOME DO PADRASTO COMO PAI SOCIOAFETIVO – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – SEGURANÇA JURÍDICA – ALTERAÇÃO FILIAÇÃO COMPLEXIDADE – MERA ALTERAÇÃO REGISTRAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O registro civil deve observar o princípio da primazia da verdade real, de forma a retratar adequadamente a realidade dos fatos registrados, o qual tem por finalidade a segurança jurídica, devendo-se espelhar a realidade presente, bem como informando as alterações relevantes ocorridas desde a sua lavratura.

2. Exatamente em virtude de tal princípio, bem como da anterioridade dos registros públicos, é que foi acertadamente declarada a nulidade do segundo Registro da Autora, sabidamente falso, implementado pelo padrasto da Recorrente, eis que evidentemente incompatível com o princípio da verdade real regente das relações registrais.

3. Ao pretender reformar a sentença a fim de manter o nome do seu padastro e consequentemente avós paternos em seu Registro de Nascimento a Recorrente pretende, em verdade, converter toda complexidade inerente a uma questão de filiação à mera alteração registral.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 31 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.